Tribunal: TJDFT
Processo: 0714587-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714587-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: RODRIGO ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA Despacho 1. Agravo interno no agravo de instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso (ID no 35626451). 2. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao agravo interno (CPC, art. 1.021, §2o). 3. Concluída a diligência, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 4. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO